Tribunal: STF
Processo: ARE 1477620
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REFIS. RESSARCIMENTO INTEGRAL.



    I. CASO EM EXAME.



    Cumprimento de sentença proferida em Ação de Improbidade Administrativa, no qual se exige o pagamento dos valores relativos ao ressarcimento ao Erário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    A possibilidade de inclusão do débito relativo ao ressarcimento ao Erário em programa de parcelamento instituído pelo Município lesado. Além do pagamento parcelado, a lei municipal prevê descontos nas dívidas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    Esta CORTE, no Tema 897 da repercussão geral, decidiu que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Já no Tema 1043, o SUPREMO decidiu pela possibilidade de acordo de colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade, salientando que “3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização.”



    Assim, não cabe a remissão, ainda que parcial, do débito, uma vez que o ressarcimento ao Erário deve ser integral.



    IV. DISPOSITIVO.



    Agravo Interno a que se nega provimento.